Tribunal: TJMT
Processo: 1039468-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039468-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI - CPF: 161.935.711-91 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO E FALSO JUIZ. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX COM AUTENTICAÇÃO REGULAR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR 479 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a fraude configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário ou culpa exclusiva da vítima e de terceiro a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço.

4. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. A incidência da Súmula 479 do STJ pressupõe a existência de fortuito interno, caracterizado por falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

6. As transações foram realizadas mediante dispositivo previamente cadastrado, com autenticação por senha pessoal e validação biométrica, sem indícios de invasão, clonagem ou comprometimento dos sistemas bancários.

7. A fraude foi praticada por terceiros em ambiente externo à instituição financeira, mediante engenharia social, com indução da vítima ao fornecimento de dados e à autorização das operações. O evento configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

8. A vulnerabilidade do consumidor não é suficiente, por si só, para imputar responsabilidade à instituição financeira sem demonstração de nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social, sem falha nos sistemas bancários, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 2. A cooperação ativa do consumidor ao fornecer dados e autorizar operações caracteriza culpa exclusiva apta a romper o nexo causal. 3. A falta de prova de falha na prestação do serviço ou de transações atípicas impede a aplicação da Súmula 479 do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3o, II; CPC, art. 487, I; CC, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.238.532/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2026; TJMT, Apelação no 1027052-08.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25/02/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Márcia Regina Ferreira Gomes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A Apelante sustenta que não é possível concluir pela culpa exclusiva da vítima, uma vez que a consumação do golpe somente foi possível em razão da falha do sistema bancário na adoção de medidas eficazes de segurança.

Aduz que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Argumenta que é pessoal vulnerável, por ser idosa, portadora de câncer em tratamento quimioterápico e hipossuficiente, o que reforça o dever de proteção e diligência da instituição financeira.

Assevera que a excludente de culpa exclusiva da vítima prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC não se configura no caso, pois o Banco permitiu a realização das transferências sem mecanismos eficazes de prevenção à fraude, de forma que não há falar em rompimento do nexo causal.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco Apelado, a condenação à restituição dos danos materiais no valor de R$ 1.020,99 (um mil, vinte reais e noventa e nove centavos), com correção monetária desde a data do evento e juros legais a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios. Postula, ainda, o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça e o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo.

Contrarrazões juntada no Id. 357640449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Márcia Regina Ferreira Gomes
ajuizou
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.,
alegando que, em 03/04/2025, foi vítima da modalidade conhecida como “golpe do falso advogado” e do “falso juiz”.

Narrou que recebeu mensagens via
WhatsApp
de indivíduos que se passaram por sua advogada e, na sequência, por um Juiz responsável por processo judicial em que supostamente havia obtido êxito e que eles informaram que seria necessário o pagamento de custas para liberação de alvará e solicitaram seus dados bancários.

Afirmou que, acreditando na veracidade dos contatos, participou de videochamada com os fraudadores, ocasião em que permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo móvel, e sua biometria facial foi capturada pelos criminosos, que então realizaram transferências via Pix nos valores de R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais), totalizando R$ 1.020,99 (um mil e vinte reais e noventa e nove centavos).

Acrescentou que, ela própria, transferiu R$ 1.000,00 (um mil reais), acreditando, de boa-fé, tratar-se de valor necessário à realização da suposta audiência, ressaltando que essa quantia não integrou o pedido de restituição.

Sustentou que houve falha na prestação dos serviços e responsabilidade objetiva, sob o argumento de que a Instituição financeira não adotou medidas para bloquear a transação, embora se tratasse de operação atípica e incompatível com o perfil de consumo do cliente.

Aduziu, ainda, a nulidade dos negócios jurídicos celebrados em seu nome, por vício de consentimento, fraude e inobservância de forma e solenidade essenciais, com fundamento no artigo 166 do Código Civil.

Requereu a tutela antecipada para restituição imediata de R$ 1.020,99 (um mil e vinte reais e noventa e nove centavos), a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade das transações, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição dos danos materiais no valor de R$ 1.020,99 (um mil e vinte reais e noventa e nove centavos), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A tutela de urgência foi indeferida.

Na contestação, o Banco arguiu a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que todas as transações foram procedidas mediante dispositivo previamente cadastrado, autenticação por senha pessoal e validação biométrica.

Ainda afirmou que a causa do evento residiu exclusivamente na conduta da Autora, que forneceu seus dados a terceiros desconhecidos e seguiu suas orientações.

Na fase de especificação das provas, a Autora requereu produção de prova testemunhal para comprovar o dano moral, ao passo que o Banco se manteve silente.

Na sentença, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Reconheceu a ocorrência de fortuito externo, aplicou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) e afastou a incidência do Verbete Sumular n. 479 do STJ, por inexistência de falha nos sistemas internos da instituição financeira.

Condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a Apelante requer a reforma integral da sentença

Reitera a responsabilidade objetiva do Banco e que houve a falha do sistema bancário por não ter detectado movimentações atípicas e bloqueado as transações.

Defende a inexistência de culpa exclusiva da vítima e informa a sua vulnerabilidade, idosa, enferma e hipossuficiente, como fator de reforço do dever de proteção do Banco.

Ainda busca a reparação por danos materiais e danos morais.

De início, importa esclarecer que a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica é incontroversa, conforme o Enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A norma consumerista estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pelos defeitos relativos à prestação do serviço (artigo 14 do CDC). Todavia, o § 3o do mesmo dispositivo prevê as excludentes de responsabilidade, que, dentre elas, está a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No que se refere às fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio do Verbete Sumular 479, segundo o qual dispõe que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

A matéria devolvida a este Tribunal, portanto, é a qualificação do evento como fortuito interno ou externo.

A Apelante sustenta que a fraude configura fortuito interno, atrativo da responsabilidade objetiva do Banco, no entanto, a tese não se sustenta.

O Verbete Sumular 479 foi editado para hipóteses em que a fraude decorre de falha nos próprios sistemas de segurança da instituição financeira, clonagem de cartão, invasão de servidores, desvio por funcionários, abertura de contas com documentos falsos, comprometimento de canais oficiais.

Nesses casos, o evento se insere nos riscos intrínsecos da atividade bancária e, por isso, não pode ser oposto ao consumidor.

No caso, contudo, não se demonstrou qualquer ofensa ao sistema de segurança do Banco.

Os registros técnicos juntados aos autos (Id. 357640430) evidenciam que as operações foram realizadas em dispositivo previamente cadastrado e validado pela própria Apelante, mediante autenticação por senha pessoal e validação biométrica. Não há nos autos indício de clonagem do aplicativo, substituição de dispositivo, invasão de servidores, quebra de sigilo ou comprometimento dos sistemas internos da instituição financeira.

Conforme se observa, a fraude foi perpetrada inteiramente fora do ambiente bancário, por terceiros estranhos à cadeia de fornecimento, que se valeram de engenharia social, comunicações via
WhatsApp
, simulação de identidade profissional e judicial, videochamada, para obter da Autora as condições de acesso à conta.

Assim, não se caracteriza fortuito interno. O evento configura fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva do Banco, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC
. (REsp 2.238.532/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026, DJEN de 12/03/2026).

Em outros termos, nestes casos não se aplica o teor do Verbete Sumular n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do Banco nas operações contestadas.

A Apelante sustenta que a excludente de culpa exclusiva da vítima somente se configura quando a conduta do consumidor constitui a única causa do dano, sem qualquer contribuição do fornecedor, e que, no caso, o sistema bancário teria falhado ao não detectar movimentações atípicas.

O argumento não prospera.

Da narrativa da Autora, resulta incontroverso que ela recebeu contato de desconhecidos via
WhatsApp
, acreditou tratar-se de sua advogada e de um Juiz, forneceu seus dados bancários aos interlocutores, participou voluntariamente de videochamada, seguiu as orientações dos criminosos durante a chamada, o que permitiu a captura de sua biometria facial e o acesso remoto ao dispositivo e, ainda, realizou pessoalmente uma das transferências, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Esse encadeamento de condutas configura inequívoca cooperação ativa da Autora com os estelionatários, sem a qual o evento danoso não teria se consumado.

A tese de que o Banco deveria ter detectado movimentações atípicas e bloqueado as transações não encontra respaldo probatório nos autos.

A Apelante não trouxe qualquer elemento que demonstre incompatibilidade entre as transações contestadas e seu perfil habitual. Os valores movimentados não se revelam atípicos a ponto de exigir bloqueio preventivo ou medidas adicionais de segurança, especialmente quando realizados mediante os mais altos níveis de autenticação disponíveis (senha pessoal e validação biométrica).

Igualmente relevante é o fato de que não há nos autos prova de que a Apelante tenha comunicado o Banco imediatamente após constatar o golpe, de modo a permitir o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 1/2020, destinado precisamente à tentativa de recuperação de valores transferidos em contexto de fraude. O Boletim de Ocorrência foi lavrado em data próxima ao evento, mas não há registro de contato com a instituição financeira.

A falta de comunicação ao Banco, que poderia ter viabilizado providências concretas de recuperação, é circunstância que não pode ser ignorada na análise do nexo causal.

É certo que a vulnerabilidade do consumidor, a depender do caso, pode ser alvo preferencial de estelionatários. Essas circunstâncias impõem às instituições financeiras deveres reforçados de informação e de adoção de políticas preventivas voltadas à proteção de consumidores em situação de maior fragilidade.

No entanto, a vulnerabilidade agravada da Apelante não tem o condão de, por si só, transformar o golpe de engenharia social em fortuito interno ou imputar ao Banco responsabilidade por evento cuja causa eficiente reside exclusivamente na conduta de terceiros e na cooperação ativa da própria consumidora.

Para que a responsabilidade objetiva da instituição financeira seja reconhecida, é indispensável a demonstração de nexo causal entre a falha na prestação do serviço bancário e o dano sofrido, nexo que, no caso, foi rompido pelo fortuito externo.

O infortúnio vivenciado pela Autora é real e merecedor de toda a compreensão. A fraude de que foi vítima revela a sofisticação crescente dos esquemas criminosos que exploram a boa-fé e a fragilidade de pessoas idosas. Porém, a responsabilidade pela reparação do dano deve ser direcionada aos agentes do ilícito, os estelionatários, e não à Instituição financeira que não concorreu, ativa ou passivamente, para o evento.

Afastada a responsabilidade civil do Banco por configuração do fortuito externo e incidência da excludente prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC, ficam prejudicados os pedidos de restituição por danos materiais e morais.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito imputável ao Banco Apelado, tampouco falha na prestação do serviço que configure defeito apto a ensejar o dever de indenizar, não há fundamento para a condenação pretendida.

Em caso semelhante a Quarta Câmara de Direito Privado, reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviço pela Instituição:

(...) 6. As transferências via Pix foram realizadas pelo próprio autor, mediante autorização regular, sem indícios de invasão de conta, violação de sistema ou transação não reconhecida. 7. A fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiro em ambiente externo à plataforma da instituição, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo causal. 8. Consta dos autos que a instituição acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), tendo o procedimento sido concluído sem recuperação de valores por ausência de saldo na conta recebedora, o que afasta alegação de inércia.
9. O insucesso do MED, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, pois a devolução depende da existência de saldo e das regras operacionais do arranjo Pix. 10. Ausente falha concreta imputável à instituição, inexiste dever de restituição ou de indenização por dano moral (TJMT, 1027052-08.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 25/02/2026, DJE 05/03/2026).

Nesse quadro, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois está em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026